Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722174-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO TESTONI NEIVA MOREIRA APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DESPACHO 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Na primeira instância, após a tentativa de conciliação infrutífera (ID no 25482621), foi feita perícia judicial, que concluiu que o valor para a execução dos serviços de reparo definitivo (sujeito a reavaliações) do apartamento do autor é de R$ 5.984,50 (ID no 25482679, pág. 13 e ID no 25482704, pág. 2). 4. O referido conserto é o cerne da demanda e pode ter relação com eventual existência de danos morais. O reparo não possui valor excessivamente alto, permite um diálogo entre as partes, e, por conseguinte, possibilita a resolução do feito com a melhor solução para todos. 5. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro